Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737955-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: ANGELA GOMES MIRANDA, SANDRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 50763033) opostos por CLARO S.A. (ID 49997605) em face de NOVO RIO PAPÉIS COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA., ante a decisão monocrática (ID 50256302) proferida no agravo de instrumento nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CLARO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0042133-78.2006.8.07.0001, proposta em face da Ré NOVO RIO PAPÉIS COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Em consulta realizada nos autos de origem (ID 162780767), verificou-se que, no dia 22/07/2023, foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão da parte credora e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. É o relatório necessário. DECIDO. Diante da sentença prolatada na origem, em 22/07/2023, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Inclusive, verifica-se, nos autos de origem que o Agravante apelou da sentença em 25/07/2023 (ID 166449784 dos autos de origem). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais (ID 50763033), a Agravante afirma que: (i) colhe-se da decisão embargada a prejudicialidade do agravo de instrumento por perda do objeto, uma vez que foi prolatada sentença reconhecendo ocorrência de prescrição da credora nos autos originários; (ii) a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao dispor que o objeto do recurso de apelação seria côngruo ao objeto deste agravo de instrumento. Logo, é cabível o presente recurso. Isso porque tem-se por excepcional a finalidade de correção de premissa equivocada por meio de embargos de declaração, podendo ser atribuído efeitos modificativos para a retificação de equívoco, quando necessário; (iii) tem-se o vício do erro de premissa na decisão embargada, uma vez que os objetos dos recursos de apelação e de agravo de instrumento são diversos; (iv) o objeto do presente recurso de agravo de instrumento é a confirmação da tese de desvio de finalidade indicado no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, enquanto o objeto do recurso de apelação é a anulação da sentença, com o afastamento da incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista penhora de imóvel nos autos, assim como ausente abandono do processo; (v) uma vez provido o recurso de apelação, há possibilidade de continuidade do presente recurso de agravo, com a devida análise de mérito de seu pedido de confirmação da tese de desvio de finalidade indicado no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica; (vi) em razão de analogia à prejudicialidade externa, correta seria a suspensão do presente agravo, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a”, que dispõe que “Suspende-se o processo, V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”; (vii) o agravo de instrumento foi julgado prejudicado, pois, segundo relator, “a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida”. Nada obstante, houve omissão da análise dos respectivos objetos de cada recurso, uma vez que se diferem entre si. Tanto o é assim que já foi interposto o recurso de apelação, e é possível verificar que o objeto daquele recurso não se assemelha ao objeto deste agravo. Ao final, pede: a) o provimento do recurso com efeitos modificativos, sendo reconhecida a premissa equivocada na decisão embargada, para que este agravo de instrumento seja suspenso até decisão no recurso de apelação 0042133-78.2006.8.07.0001, em observância aos argumentos acima expostos. b) pela eventualidade, o reconhecimento de omissão na decisão embargada, dando-se provimento a estes embargos declaratórios, para que se reconheça a ausência de análise dos objetos dos recursos de apelação e de agravo de instrumento. A Embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. No presente caso, verifica-se que o Agravante opôs embargos de declaração da decisão monocrática (ID 50256302) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto por ele, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, diante da prolatada sentença no processo de origem. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos para: (i) dar provimento ao recurso, sendo reconhecida a premissa equivocada na decisão embargada, para que este agravo de instrumento seja suspenso até decisão no recurso de apelação 0042133-78.2006.8.07.0001, em observância aos argumentos acima expostos; (ii) pela eventualidade, o reconhecimento de omissão na decisão embargada, dando-se provimento a estes embargos declaratórios, para que se reconheça a ausência de análise dos objetos dos recursos de apelação e de agravo de instrumento Nesse sentido, o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator é o agravo interno, se a pretensão do Recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do CPC, haja vista a previsão dos artigos 1.021 do CPC e 265 do RITJDFT. Considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. Intime-se o Recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. À Secretaria para anotações e registros do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023 14:38:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador